Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721639-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, requerida pela agravante, nos autos do Pj-e 0710733-59.2021.8.07.0007. A agravante assevera, em suma, que está regularmente matriculada no 2o ano do ensino médio do Centro Educacional Católica de Brasília e foi aprovada no vestibular para o curso de direito do Instituto de Direito Público – IDP, necessitando do certificado de conclusão do ensino médio, para a matrícula na referida faculdade, até 22/07/2021 (periculum in mora); que a negativa do agravado para realização dos exames para obtenção do certificado - porquanto não completados os 18 anos de idade -, viola, claramente, o seu direito ao acesso à educação, além de demonstrar que reúne os requisitos necessários para avançar ao ensino superior, que se sobrepõem à idade biológica; que não se aplicam os arts. 37 e 38 da Lei 9.9496 e Resolução CEDF n. 2/2020; que a capacidade intelectual é fator determinante para demonstrar a sua plena capacidade intelectual e amadurecimento para ingresso no ensino superior (probabilidade do direito). Requer o deferimento da tutela recursal, para determinar ao agravado que efetue a sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, e sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio; e, no mérito, o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Registre-se, inicialmente, que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização, sendo definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000) O acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, para a efetiva observância ao disposto no art. 927, inc. III, do CPC. Ademais, há a possibilidade de que seja viabilizada a análise da questão jurídica nos e. STJ e STF, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Não obstante tais ressalvas que, em casos anteriores, inclinaram esta relatoria a deferir idênticos pedidos, mormente quando o aluno já estava no último ano do ensino médio, prestes a completar a maioridade; o caso em análise, outrossim, aponta para uma singularidade que obsta a concessão da liminar requerida, não sendo possível aplicar a razoabilidade e ponderação à situação em exame, na medida em que a agravante conta apenas com 16 (dezesseis) anos de idade e ainda se encontra cursando o 1o semestre da 2a série do ensino médio, com formação acadêmica incipiente. Desse modo, não há elementos concretos para atestar, com a devida segurança, a presença da maturidade necessária e a própria capacidade intelectual da agravante, no contexto fático das notas obtidas até então (ID 27054046 – p. 3/5) e na aprovação em faculdade particular. Não sem razão, já se decidiu que “Ainda que louvável a aprovação no vestibular apenas com 16 (dezesseis) anos de idade, incabível a concessão do efeito ativo para permitir sua matrícula no ensino supletivo, quando da análise do caso concreto indica que o ingresso precoce no ensino superior, com a supressão de metade do ensino médio, pode a ela causar prejuízos". (20130020195960AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 14/10/2013). No mesmo sentido: Acórdão n.678505, 20130020007533AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível. Ausente, portanto, na peculiar hipótese dos autos, a probabilidade do direito, para permitir o abrandamento o conteúdo da norma que rege a matéria (art. 38 da Lei n. 9.394/1996), o que obsta, considerando-se a idade ou ao estágio em que se encontra a agravante no ensino médio, o pedido de tutela de urgência requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora